Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702403-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MARIA GLORIA DE JESUS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral de ID 46470241, considerando que o Código de Processo Civil no artigo 937, VIII prevê a hipótese apenas nos casos em que a decisão interlocutória verse sobre as tutelas provisórias, não sendo o caso em análise que discute realização de prova pericial. Brasília, DF, 10 de maio de 2023 15:13:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador